Tribunal: STF
Processo: RE 228175
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-05-22
Data de publicação: 1998-05-22

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário. 2. Reconhecida a
auto-aplicabilidade do art. 40, § 5º, da Constituição, isso significa a
incidência da norma, a partir de 5.10.1988, dela constando expressa
remissão ao § 4º do mesmo art. 40, no que concerne à revisão do
benefício "...sempre que se modificar a remuneração dos servidores
em atividade...". Se o início da pensão ocorreu, após 5.10.1988, a
incidência da regra aludida sucederá a partir da data do fato
gerador do benefício. 4. Sobre as importâncias devidas, em atraso,
incidirão correção monetária a partir da data em que devidas e juros
de mora desde a citação inicial. 5. Recurso extraordinário conhecido
e provido.